Tribunal: TJDFT
Processo: 0035216-31.2015.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0035216-31.2015.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO MARCELINO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que o Embargante pretende obter efeitos modificativos, intime-se o Distrito Federal para, querendo, manifestarem-se sobre os Embargos de Declaração Id. 66148362, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 2 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora